Tribunal: TJDFT
Processo: 0710824-68.2024.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-02

Ementa:
Vistos, etc. Cuida-se de Agravo de Instrumento contra Decisão do Juizo da 11a Vara Cível de Brasília que a nos autos do Cumprimento de Sentença 0727380-89.2017.8.07.0001, em que figura como Exequente, CENTRO DE ENSINO UNIFICADO DE BRASILIA CEUB, e como parte Executada, RODRIGO DA SILVA BALTAZAR, restou assim proferida: “Foi recebido ofício do Detran requerendo a autorização para inscrição de veículo, sobre o qual foi imposta restrição de transferência nesses autos (ID 184371625). A parte exequente manifestou-se informando interesse na inscrição em hasta pública (ID 187458885). A parte executada mostrou-se contrária à inscrição, argumentando que se encontra em difícil situação financeira, que o veículo é importante para a rotina familiar e que não tem finalidade discriminada para a venda do veículo. É o relatório. Decido. O veículo foi penhorado e avaliado neste cumprimento de sentença, todavia os leilões foram frustrados (IDs 46127426 e 46407297) e a parte exequente não demonstrou interesse em eventual adjudicação do bem. Ademais, não cabe a este juízo avaliar os motivos do Detran para a venda do veículo. Eventuais impugnações devem ser opostas em face do próprio órgão público. Portanto, retire-se a restrição imposta e expeça-se ofício ao Detran informando da autorização para inscrição em hasta pública e requerendo que eventual saldo remanescente do valor apurado em leilão seja revestido para o pagamento, ainda que em parte, da dívida exequenda, observando a ordem de preferência e o termo de penhora de ID 30084090. (ID 187634060 - Pág. 1) A um primeiro e provisório exame, mostra-se recomendável manter os efeitos da Decisão agravada. O veículo foi objeto de penhora em sede de Cumprimento de Sentença e embora levado a leilão por duas vezes, não logrou ser alienado, não tendo o Exequente interesse na adjudicação. Ocorre que o bem terminou sendo recolhido ao depósito em decorrência de medida administrativa aplicada pelo órgão de transito e por estar sob restrição de transferência, sobreveio solicitação do Detran para supressão da restrição e inscrição em hasta pública (ID 184371625 -proc. 0727380-89.2017.8.07.0001), requerimento que encontra guarida no artigo 328 §§ 14 e 15 do Código de Transito Brasileiro, in verbis: Art. 328. O veículo apreendido ou removido a qualquer título e não reclamado por seu proprietário dentro do prazo de sessenta dias, contado da data de recolhimento, será avaliado e levado a leilão, a ser realizado preferencialmente por meio eletrônico. § 14. Se identificada a existência de restrição policial ou judicial sobre o prontuário do veículo, a autoridade responsável pela restrição será notificada para a retirada do bem do depósito, mediante a quitação das despesas com remoção e estada, ou para a autorização do leilão nos termos deste artigo § 15. Se no prazo de 60 (sessenta) dias, a contar da notificação de que trata o § 14, não houver manifestação da autoridade responsável pela restrição judicial ou policial, estará o órgão de trânsito autorizado a promover o leilão do veículo nos termos deste artigo. O órgão de trânsito, cujos atos, até firme prova em contrário, se revestem de fé publica e presunção de legitimidade, salientou no ofício encaminhado ao Juízo que o bem não foi reclamado pelo proprietário no prazo previsto em lei, o que demonstra, dentro da superficialidade que caracteriza o exame da matéria para apreciação de liminar, a subsunção da hipótese à disposição legal que prevê, nessas condições, a autorização do leilão. As assertivas da parte executada-agravante no sentido de que necessita do veículo para uso na rotina familiar, bem assim de que não tem conhecimento do valor da dívida junto ao Detran, são assertivas que não se mostram hábeis, pelo menos em princípio, para infirmar os fundamentos da Decisão agravada. Conforme salientou o i. Magistrado, “não cabe a este juízo avaliar os motivos do Detran para a venda do veículo. Eventuais impugnações devem ser opostas em face do próprio órgão público” e salientou, ainda, que “eventual saldo remanescente do valor apurado em leilão seja revestido para o pagamento, ainda que em parte, da dívida exequenda, observando a ordem de preferência e o termo de penhora de ID 30084090”. Registre-se, ademais, que o Exequente não se opôs à liberação da restrição para leilão pelo Detran. Nessa esteira, sem vislumbrar o requisito da probabilidade do direito, INDEFIRO A LIMINAR. Comunique-se. Intime-se para contrarrazões. Brasília, 29 de abril de 2024. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator